Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1.150 DO STJ. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. OMISSÃO. PRIORIDADE IDOSO. GRATUIDADE. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação por interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição, (ii) de omissão quanto à responsabilidade do banco embargado, (iii) de omissão quanto à preferência do idoso e à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e, (iv) de contradição quanto à majoração dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão entendeu que o prazo prescricional é decenal, contando a partir do momento em que a parte toma ciência do desfalque, qual seja, a data do saque, observando o disposto no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Omissão inexistente.
4. O acórdão não afastou a responsabilidade do Banco do Brasil, apenas entendeu que no caso dos autos o prazo prescricional já havia ocorrido. Omissão inocorrente.
5. A prioridade foi devidamente concedida, pois consta nos autos, e o processo foi incluído em pauta em menos de 1 (um) mês após sua conclusão a esta relatoria.
5.1. No que tange à gratuidade, a parte optou por recolher as custas na origem, após intimada para comprovar a gratuidade e recolheu o preparo ao interpor o recurso, não havendo que se falar em pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou de indeferimento. Omissão inexistente.
6. A majoração dos honorários decorre de previsão legal e de aplicação do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, de forma que, havendo ou não concessão de gratuidade de justiça, a majoração é necessária em casos de negativa de provimento. Contradição inocorrente.
7. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
8. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059 do STJ, Tema 1.150 do STJ, EDcl no REsp no 2.045.491/DF de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues na Primeira Seção do STJ, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível do TJDFT.